Tribunal: TJDFT
Processo: 0749074-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PROVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PROVA ANALISADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. FUGA DO RÉU, RECAPTURA E PRONÚNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E, NO MÉRITO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por homicídio qualificado tentado, visando sua soltura sob fundamento de nulidade das provas obtidas a partir do celular de corréu, ausência de indícios suficientes de autoria e excesso de prazo na custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas provas obtidas do aparelho celular de corréu; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos concretos da prisão preventiva; (iii) determinar se há excesso de prazo na prisão que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da alegada nulidade das provas colhidas a partir de dados extraídos do telefone de corréu demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, além de já ter sido apreciada e fundamentada pelo juízo de origem, sem qualquer ilegalidade evidente.
4. A impetração busca rediscutir matéria veiculada em recurso próprio (recurso em sentido estrito), configurando utilização indevida do habeas corpus como sucedâneo recursal, vedada pela orientação consolidada dos tribunais superiores.
5. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta no risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, evidenciado por fuga do paciente, recaptura posterior e necessidade de garantir o regular prosseguimento do processo, sobretudo após a sentença de pronúncia.
6. A manutenção da custódia cautelar encontra respaldo nos arts. 312 e 413, §3o, do CPP, sendo inadequadas medidas cautelares diversas diante do contexto fático e da gravidade concreta dos fatos atribuídos ao réu.
7. A alegação de excesso de prazo não procede, pois o paciente está preso há apenas sete meses, e o eventual retardo no processamento do recurso decorre do exercício regular da ampla defesa por ambas as partes; ademais, a pronúncia inaugura nova fase processual e afasta o reconhecimento do excesso, conforme Súmula 21/STJ.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem admitida em parte e, na extensão, denegada.